Tribunal: STF
Processo: RE 1522519
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO. PÓS-GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Caso em que se discute se o tempo de afastamento para Mestrado ou Doutorado deve ser considerado como tempo de efetivo exercício do magistério para fins de concessão de aposentadoria especial de professor; 2. Alega a autora, na exordial, em breve resumo, que: a) é ocupante do cargo de professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, e protocolou requerimento administrativo solicitando a certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria, com paridade e integralidade; b) o pedido de aposentadoria foi negado, pois o IFPB entendeu que os afastamentos ou licenciamentos para estudo (mestrado) não são computados para aposentadoria especial de professor; c) assim, segundo o réu, ‘de acordo com a legislação vigente à época e considerando o tempo de contribuição da servidora em 12 de novembro de 2019, data da promulgação da EC n.º 103/2019, verifica-se que a mesma não preenchia os requisitos para concessão de aposentadoria voluntária, com proventos integrais e com paridade plena, por nenhuma das modalidades até então vigentes’; d) a decisão deve ser revista, pois o afastamento para mestrado é considerado como tempo de efetivo exercício no cargo, para fins de cômputo na aposentadoria por tempo de contribuição; e) a Lei n.º 8.112/90 determina, de forma expressa, que o período de afastamento para estudo será contado como de efetivo exercício de atividade; f) teve licença deferida para afastamento de estudo nos períodos intermitentes de 26 de maio de 2006 a 14 de maio de 2008, e de 25 de outubro de 2010 a 19 de abril 2013, períodos que contaram para efeito de progressões/promoções; g) preenche os requisitos de regra de transição da EC n.º 103/2019 para o benefício pretendido; e h) faz jus à integralidade e à paridade, pois ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, não tendo feito a opção do art. 40, § 16, da EC n.º 41/03; 3. O MM Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a aposentadoria especial de professor por tempo de contribuição com base na regra de transição prevista na EC n.º 103, de 2019, exige que o servidor comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos. (art. 20, § 1º), e que a jurisprudência entende não se contar para fins de aposentadoria especial de professor o tempo que em o servidor permaneceu afastado ou licenciado para a realização de mestrado ou doutorado como efetivo exercício de atividade de magistério, pois durante o afastamento não exerceu nenhuma atividade considerada como função de magistério, não ministrando ou preparando aulas, ou sequer exercendo função de direção a instituição de ensino ; 4. Alega a parte autora, em seu apelo, que a fundamentação da sentença não se baseia em convencimento próprio do juízo de primeiro grau, o que levaria à nulidade da sentença, por falta de motivação. Acrescenta que as decisões nela referidas não se enquadrariam exatamente no caso dos autos, devendo ser realizado distinguish. Acrescenta que, quando dos afastamentos, inexistiam quaisquer dúvidas sobre o cômputo do período para fins de aposentadoria especial, não sendo possível aplicar-lhe o novo entendimento contido em orientação do TCU. Demais disso, no seu entender, o direito postulado encontra amparo nos arts. 205 e 206 da CF, em face do princípio da valorização dos profissionais da educação e no postulado da garantia do padrão de qualidade com o fomento ao aperfeiçoamento técnico mediante capacitação profissional (especialização, mestrado e doutorado); 5. Sentença que lançou mão da chamada fundamentação per relationem, perfeitamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se cogitar de nulidade; 6. Em consonância com disposto no § 5º, do art. 40, da CF, para que o professor faça jus à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria, é necessária comprovação de exclusivo tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, não podendo ser considerado o tempo de afastamento para realização de curso de pós-graduação; 7. Precedente desta eg. Turma 0808441-48.2018.4.05.8400 , julgado em 19.11.2019 ; 8. De fato, as funções de magistério restaram expressamente elencadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), que em seu art. 67, § 2º, que assim dispõe: ‘Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.(Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)’, não sendo cabível compreender a expressão ‘funções de magistério’ da forma ampliativa postulada pela autora; 9. O eg. STF, ao ensejo do julgamento do RE 1039644, submetido a sistemática da repercussão geral fixou a seguinte tese: ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’; 10. Apelação improvida. Honorários recursais arbitrados em 10% sobre a verba honorária fixada na sentença (10% sobre o valor da causa, sendo este R$ 10.000,00). (Doc. 81, pp. 8-9).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 99).



     Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 4º, § 4 c/c art. 20, IV, da Emenda Constitucional 103/2019; 40, § 5º c/c art. 6º da Emenda Constitucional 41; 93, IX; 205; 206 e seguintes da Constituição Federal.



    Discute-se nos autos a contagem do tempo de afastamento para cursar mestrado e doutorado, para fins de aposentadoria.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    Caso em que se discute se o tempo de afastamento para Mestrado ou Doutorado deve ser considerado como tempo de efetivo exercício do magistério para fins de concessão de aposentadoria especial de professor. 



    Alega a autora, na exordial, em breve resumo, que: a) é ocupante do cargo de professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, e protocolou requerimento administrativo solicitando a certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria, com paridade e integralidade; b) o pedido de aposentadoria foi negado, pois o IFPB entendeu que os afastamentos ou licenciamentos para estudo (mestrado) não são computados para aposentadoria especial de professor; c) assim, segundo o réu, ‘de acordo com a legislação vigente à época e considerando o tempo de contribuição da servidora em 12 de novembro de 2019, data da promulgação da EC n.º 103/2019, verifica-se que a mesma não preenchia os requisitos para concessão de aposentadoria voluntária, com proventos integrais e com paridade plena, por nenhuma das modalidades até então vigentes’; d) a decisão deve ser revista, pois o afastamento para mestrado é considerado como tempo de efetivo exercício no cargo, para fins de cômputo na aposentadoria por tempo de contribuição; e) a Lei n.º 8.112/90 determina, de forma expressa, que o período de afastamento para estudo será contado como de efetivo exercício de atividade; f) teve licença deferida para afastamento de estudo nos períodos intermitentes de 26 de maio de 2006 a 14 de maio de 2008, e de 25 de outubro de 2010 a 19 de abril 2013, períodos que contaram para efeito de progressões/promoções; g) preenche os requisitos de regra de transição da EC n.º 103/2019 para o benefício pretendido; e h) faz jus à integralidade e à paridade, pois ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, não tendo feito a opção do art. 40, § 16, da EC n.º 41/03. 



    O MM Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a aposentadoria especial de professor por tempo de contribuição com base na regra de transição prevista na EC n.º 103, de 2019, exige que o servidor comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos. (art. 20, § 1º), e que a jurisprudência entende não se contar para fins de aposentadoria especial de professor o tempo que em o servidor permaneceu afastado ou licenciado para a realização de mestrado ou doutorado como efetivo exercício de atividade de magistério, pois durante o afastamento não exerceu nenhuma atividade considerada como função de magistério, não ministrando ou preparando aulas, ou sequer exercendo função de direção a instituição de ensino. 



    Alega a parte autora, em seu apelo, que a fundamentação da sentença não se baseia em convencimento próprio do juízo de primeiro grau, o que levaria à nulidade da sentença, por falta de motivação. Acrescenta que as decisões nela referidas não se enquadrariam exatamente no caso dos autos, devendo ser realizado distinguish. Acrescenta que, quando dos afastamentos, inexistiam quaisquer dúvidas sobre o cômputo do período para fins de aposentadoria especial, não sendo possível aplicar-lhe o novo entendimento contido em orientação do TCU. Demais disso, no seu entender, o direito postulado encontra amparo nos arts. 205 e 206 da CF, em face do princípio da valorização dos profissionais da educação e no postulado da garantia do padrão de qualidade com o fomento ao aperfeiçoamento técnico mediante capacitação profissional (especialização, mestrado e doutorado). 



    Inicialmente, registro que a sentença lançou mão da chamada fundamentação per relationem, perfeitamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se cogitar de nulidade. 



    Em consonância com disposto no § 5º, do art. 40, da CF, para que o professor faça jus à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria, é necessária comprovação de exclusivo tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, não podendo ser considerado o tempo de afastamento para realização de curso de pós-graduação (doc. 81, pp. 6-7).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.397.647 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.464.961 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 26/02/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.06.2020. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. PERÍODO PRESTADO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA E SECRETARIA. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. ADI 3.772. PARADIGMA INVOCADO, QUANTO AO MÉRITO, NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. RE 481.798. DECISÃO MONOCRÁTICA EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Esta Corte possui firme orientação no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 3. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado (ADI 3.772), o qual decidiu a questão dos autos no mesmo sentido do aresto impugnado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 4. Mantidos a multa aplicada no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e os honorários advocatícios fixados na decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte Recorrente beneficiária da justiça gratuita. 5. Agravo regimental não provido (RE 1.169.758 AgR-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC).



 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator